Tribunal: TJDFT
Processo: 0725067-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725067-56.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: AMALIA RIBEIRO DOS SANTOS AGRAVADO: PEDRO CALMON E ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP, PEDRO CALMON MENDES, PEDRO MAURINO CALMON MENDES DESPACHO Em consulta ao PJe 1° Grau (Proc. 0020092-78.2010.8.07.0001), verifica-se a possibilidade de acordo. Assim, manifestem-se as partes, no prazo comum de cinco dias, se persiste o interesse no julgamento do presente agravo. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília/DF, 28/07/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator